Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa do réu contra a sentença que o condenou pela prática de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação do advogado constituído; e, (ii) verificar a existência de provas suficientes para a condenação ou a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar da comunicação ao juízo de que o réu, preso, tinha advogado particular e gostaria que ele patrocinasse sua defesa, seu direito foi cerceado na medida em que o feito seguiu seu curso sem ser dada ao apelante a oportunidade da regularização da representação processual.

4. É entendimento consolidado de que o réu possui o direito de ser defendido por advogado de sua confiança. A ausência de intimação para a regularização da representação processual ou para a indicação de novo defensor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 263.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1602522, 07124907520228070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/07/2022; STJ, HC n. 488.364/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/06/2019.